Tribunal: TJDFT
Processo: 0035253-67.2016.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REVISÃO GERAL ANUAL. LEI DISTRITAL NÚMERO 3.172/2003. PARCELA INDIVIDUAL FIXA. MAJORAÇÃO. PERCENTUAL CORRESPONDENTE À MENOR REMUNERAÇÃO PAGA PELO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE NÚMERO 37. APLICAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INOCORRÉNCIA. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Em se tratando de demanda com baixo valor da causa e diante do julgamento de improcedência da ação, cabível a fixação nos termos do artigo 85, parágrafos 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
2. Recurso do réu conhecido e provido.